Tribunal: STF
Processo: MS 37154
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo. Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União – TCU. Intimação da inclusão de processo em pauta.



    1.  Agravo interno contra decisão monocrática em mandado de segurança no qual impugnado acórdão do TCU, sob o fundamento de que esse seria nulo, em razão da ausência de intimação do patrono da impetrante da inclusão em pauta de processo de tomada de contas.



    2.  O ato de intimação foi circulado no Boletim do TCU/Diário Eletrônico do TCU, considerados pela Lei Orgânica do TCU e pelo Regimento Interno como meios oficiais de publicação dos atos da Corte de Contas. Tal fato torna desnecessária a sua divulgação no Diário Oficial.



    3.  As normas de regência do Tribunal de Contas estabelecem procedimentos adequados para a divulgação dos atos de comunicação, que asseguram de maneira efetiva o seu conhecimento pelos sujeitos processuais. Na medida em que a comunicação foi realizada com observância das formalidades legais e regulamentares pertinentes, são descabidas as alegações genéricas de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade. 



    4.  Agravo a que se nega provimento.